Tribunal: TJSP
Processo: 0045395-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Sentenciado - Discussão acerca do conteúdo de sentença condenatória já postulada em recurso de apelação interposto – Inadequação da via eleita – Decisão cuja rescisão deve ser postulada por via própria – Teratologia não verificada de plano, respeitados os limites do writ – Impetração não conhecida.